Tribunal: STF
Processo: AI 868537
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 83):



    “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ANATEL. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO E DE RENUMERAÇÃO DE FOLHAS NO PROCESSO ACOLHIDA. REVELIA. TARIFA. CUSTO DO SERVIÇO. TRANSFERÂNCIA ECONÔMICA DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. COFINS E PIS.



    No modelo tarifário fundado no custo do serviço, os encargos financeiros tributários da concessionária podem ser incluídos no valor da tarifa, hipótese em que são suportados pelos usuários. Aliás, à exceção do imposto de renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará sua revisão para mais ou para menos. Artigo 9°, § 3°, da Lei n° 8.987/95. Não é ilegal a inclusão do valor das contribuições PIS/PASEP e COFINS, no valor da tarifa na prestação do serviço público de telefonia, bem como não há exigência legal conste da fatura o valor detalhado dos custos que compõem a tarifa.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 5º, II e XXXV, 146, III, a, 150, I e II, e 195, I, b, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido não apreciou todos os argumentos suscitados na apelação, bem como, busca-se demonstrar a inconstitucionalidade do repasse, para o consumidor final do serviço de telefonia, do montante recolhido a título de contribuição ao PIS e COFINS no valor da tarifa do serviço prestado, por ausência de lei prevendo essa obrigação, bem como por contrariedade aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da tipicidade.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 4-8):



    “No mérito, discute-se a legalidade da inclusão no valor da tarifa pelo serviço de telefonia dos valores referentes às contribuições PIS e COFINS devidas pela concessionária. Cabe, então, ao desate da lide, saber se pode a concessionária de serviço público incluir na tarifa o custo da carga tributária referente ao PIS e à COFINS. 



    Na forma do artigo 92 da Lei 8.987/95: 



    "A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato." 



    Segundo o parágrafo 39 do artigo 99 da Lei n4 8.987/95, a alteração de tributos, com exceção do imposto sobre a renda, ou encargos legais, autoriza a revisão da tarifa, in verbis: 



    "§ 3° Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou ancargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso."



    Quer dizer, a lei admite sejam os custos dos encargos tributários, exceção ao Imposto de Renda, transferidos aos usuários. Marçal Justen Filho, ao comentar o referido artigo, afirma': 



    "Ao elaborar sua proposta, o particular avaliará seus custos diretos e indiretos. Estarão abrangidos todos os encargos, inclusive os fiscais, desde que incidentes sobre as atividades referidas à execução do objeto contratual. A dimensão da carga fiscal representa um dos elementos de avaliação de resultados a serem obtidos pelo particular, pois produz elevação ou redução das vantagens e encargos assumidos pelo contratado. Logo, a variação dos deveres tributários não comporta tratamento jurídico específico distinto para exame do problema da equação econômico-financeira do contrato administrativo" 



    Quer dizer, conquanto a concessionária de serviço público seja a contribuinte das contribuições, ainda que de forma indireta, os custos decorrentes da carga tributária dos tributos diretos, assim como os demais custos do serviço, podem ser repassados aos consumidores. E assim acontece na hipótese em que adotado o modelo tarifário fundado no custo do serviço. O fato de o encargo financeiro das contribuições ser incluído na fixação da tarifa não faz do tomador do serviço sujeito passivo da obrigação tributária. Com efeito, trata-se de mera transferência econômica de custo do serviço e não de outorga jurídica da responsabilidade pelo pagamento do tributo. O repasse de valor correspondente às aludidas contribuições, também, não é de molde a alterar a base de cálculo dos tributos. É que a inclusão dos respectivos custos na tarifa não corresponde ao pagamento dos tributos, porquanto apenas há relação jurídico-tributária entre a concessionária e a União. 



    As contribuições do FUST (1%) e do FUNTEL (0,5%) não são repassadas aos consumidores, porquanto seguem disciplina diversa. Com efeito, na forma da Cláusula 12.3, § 42, "As contribuições da Concessionária ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação e ao Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações não ensejarão revisão das tarifas". 



    Neste sentido, já decidiu a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Agravo de Instrumento ng 39.551-CE, em sede de ação civil público ajuizada pelo Ministério Público, a cujo teor "A carga tributária incidente sobre a produção de bens ou prestação de serviços compõe as despesas operacionais da atividade empresarial e, nessa qualidade, são legitimamente repassáveis aos seus consumidores. Trata-se, efetivamente, de mera repercussão econômica da carga tributária, o que não contraria qualquer norma jurídica ou princípio econômico, prima facie." 



    Também não há falar em irregularidade pela falta de destaque dos valores correspondentes ao PIS/PASEP e à COFINS nas respectivas faturas do serviço de telefonia. É que, como já referido, em se tratando de transferência do encargo de tributos diretos, parte integrante do custo do serviço, não há obrigação legal de destaque. Mais. Não há exigência legal conste da fatura o valor detalhado dos custos da tarifa. Aliás, o destaque dos valores das contribuições na conta de telefone poderia induzir o consumidor a erro, conforme já decidiu a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 200104010576490/PR, DJU 23.01.2002, p. 374, em sede de Ação Civil Pública, assim ementado:



    SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO AOS USUÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE VEDOU O REPASSE. PROVIMENTO PARCIAL.



    A despeito de serem as contribuições para o PIS e COFINS exações que não ensejam repercussão jurídica, a repercussão econômica sem dúvida ocorre, uma vez que os tributos diretos sabidamente integram os custos.



    Assim, e considerando que há previsão no edital de licitação e no contrato de concessão para o repasse dos custos referentes ao PIS e à COFINS aos usuários dos serviços de telefonia, em primeira análise não há plausibilidade na pretensão de cessação desta transferência, a despeito da sistemática equivocada adotada pelo poder concedente, haja vista os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.



    O destaque de PIS e COFINS nas faturas de serviços de telecomunicações, e a divulgação aos usuários, por parte da ANATEL e das concessionárias, de valores líquidos de impostos e contribuições', todavia, são condutas que atentam, em princípio, contra normas da Lei 9.472/97 (que dispõe sobre o serviço de telecomunicações) e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), porque dão aparência de lícita repercussão jurídica ao repasse e permitem a divulgação de tarifas irreais.



    Provimento parcial do agravo, autorizando-se o repasse que foi proibido pela antecipação deferida pelo juízo a quo, mas vedando-se o destaque de PIS e COFINS nas faturas, bem como qualquer divulgação de “tafifas líquidas” por parte da ANATEL ou das concessionárias.



    Assim, no caso, não há irregularidade do repasse dos valores das contribuições em tela.”



    Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado analisou a matéria à luz do regramento processual infraconstitucional de regência do tema (Leis 9.472/1997, 8.987/1995 e 8.078/1990), de modo que a alegada ofensa à Constituição da República, caso houvesse, dar-se-ia de forma reflexa, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REPASSE DO PIS E DA COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.10.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 683.861-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 639.615-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25.08.2011)



    Ademais, quanto à reserva de lei complementar em matéria tributária, a presente controvérsia encontra-se pacificada pelo Plenário do STF, no julgamento, no âmbito da sistemática da repercussão geral, no Tema 415, cujo recurso-paradigma está assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1.053.574, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente